Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717126-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MOZANIEL JOSE DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n.o 0030048-16.2013.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito de pesquisa ao sistema SISBAJUD ao fundamento de que “não houve demonstração de alteração fática da parte executada que justifique nova busca”, determinando o retorno dos autos ao prazo suspensivo fixado em decisão anterior, por ausência de bens penhoráveis (ID 89878916 dos autos de origem). Alega a agravante que a decisão está equivocada, porquanto não pretende a utilização do sistema para a consulta de ativos financeiros, mas sim para localização do endereço atualizado do devedor, tendo em vista o não cumprimento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, em razão de não ter sido encontrado no endereço dos autos. Destaca a tramitação do feito há mais de 7 (sete) anos. Aduz que a suspensão pode trazer prejuízos irreparáveis, pois há risco da pretensão ser fulminada pela prescrição sem a satisfação da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão guerreada, e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a consulta ao referido sistema. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 26006724). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, bem como à antecipação da tutela recursal. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. In casu, considerando o esgotamento das diligências efetivadas pela agravante na busca de bens penhoráveis, deferiu o juízo de origem, em decisão recente, o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, qual seja, SHIGS 710, bloco D, casa 12, Asa Sul, Brasília – DF (ID 84135785 dos autos de origem). Todavia, o mandado fora devolvido sem cumprimento ante a informação de que o executado não mais reside no local (ID 85280822 dos autos de origem). Registre-se que o endereço em questão corresponde àquele em que fora citado. Nesse contexto, requereu a agravante pesquisa ao sistema SISBAJUD para localização do endereço atualizado do executado, sobrevindo a decisão agravada, que consignou a necessidade de demonstração de alteração fática da parte executada para nova busca. De fato, a decisão agravada destoa do requerimento formulado pela agravante, porquanto sua pretensão não tem como causa de pedir a busca de ativos financeiros. A propósito, fosse a intenção da credora a constrição de valores, o pedido comportaria deferimento. Isso porque a última pesquisa via BACENJUD fora realizada em 03/10/2013 (ID 31192293 – p. 1/3 dos autos de origem). E, sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018, grifo nosso) Conforme anotado, a última consulta se deu há mais de 7 (sete) anos, circunstância que tornaria razoável a renovação da pesquisa. Aliás, não se exige a demonstração de alteração na capacidade financeira do devedor como condição para o deferimento de nova pesquisa ao sistema. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feita essa observação, o pedido efetivamente deduzido pela agravante, qual seja, pesquisa ao sistema eletrônico para localização do endereço do demandado, encontra amparo legal e jurisprudencial. Ora, considerando o tempo de tramitação da presente execução, bem como a existência de uma decisão pendente de cumprimento em razão da mudança de endereço do executado, mostra-se razoável o pedido de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal para encontrar o endereço atual do devedor em atenção aos princípios da cooperação e efetividade processual. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO ACRESCENTADO EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal acolhida. Do cotejo entre a peça que ensejou a decisão agravada e a do recurso de agravo, denota-se que a parte agravante ampliou o seu pedido, motivo pelo qual não pode ser analisado em sede de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Mérito. A utilização de sistemas judiciais como o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL constitui verdadeira efetivação do Princípio da celeridade processual e visa garantir efetividade à prestação jurisdicional, bem como conferir a maior efetividade possível ao processo com o alcance do bem jurídico por ele tutelado e a satisfação da crise de adimplemento enfrentada pelo credor. 3. Mostra-se razoável o pedido feito pela parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal para encontrar o endereço da executada. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1203461, 07028695920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para impedir a suspensão da execução, bem como determinar a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD para fins de localização do atual endereço do agravado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora